Tribunal: TJSP
Processo: 1549911-98.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade do novo lançamento, em razão do desmembramento do imóvel para instituição de condomínio edilício, sem que fossem considerados os valores recolhidos no cadastro de contribuinte originário - Questão controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade do novo lançamento, em razão do desmembramento do imóvel para instituição de condomínio edilício, sem que fossem considerados os valores recolhidos no cadastro de contribuinte originário - Questão controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adéqua aos embargos à execução - Sentença reformada - Recurso provido.